Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NETO MENOR. GUARDA DE FATO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte de servidor público distrital.
2. O apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, requerida para comprovar a guarda de fato. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória. No mérito, pleiteou o reconhecimento do direito à pensão por morte e à manutenção nos planos de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (II) estabelecer se o menor sob guarda de fato faz jus à pensão por morte e à manutenção nos planos de saúde do servidor falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a indeferir as provas que considerar desnecessárias à formação do seu convencimento.
5. A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado da lide quando os fatos estiverem suficientemente esclarecidos, sem configurar cerceamento de defesa.
6. No caso concreto, o sentenciante entende que os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o seu convencimento e que é desnecessária a oitiva de testemunhas.
7. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 exige, para fins de concessão de pensão por morte a menor, a existência de tutela judicial formalizada.
8. A guarda de fato não se equipara à tutela judicial para fins previdenciários.
9. Ademais, o art. 23, § 6o, da EC no 103/2019 excluiu expressamente o menor sob guarda da condição de dependente previdenciário, restringindo o benefício a enteado e a menor tutelado.
10. A Resolução no 347/2024, que rege o plano FASCAL, condiciona a manutenção de dependentes à existência de vínculo com o titular, que se extingue com o falecimento.
11. Inexistente o direito à pensão, não há fundamento legal para a permanência do menor como beneficiário de planos de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Teses:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o juiz considerar o feito suficientemente instruído.
2. A concessão de pensão por morte a neto menor exige tutela judicial formalizada, sendo insuficiente a guarda de fato.
3. A manutenção em plano de saúde de servidor público falecido depende do reconhecimento do direito à pensão e da existência de vínculo com o titular."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; LC/DF no 769/2008, arts. 12 e 30-A; e EC no 103/2019, art. 23, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1737443, 0711016-20.2019.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 27.7.2023.